Tribunal: TJPA
Processo: 0810581-90.2019.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6085 - FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2026-05-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0810581-90.2019.8.14.0040

APELANTE: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

APELADO: VANIA PEREIRA LIMA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA NULA. FGTS. CRITÉRIOS DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo interno interposto pelo Município de Parauapebas contra decisão monocrática que, em apelação cível e remessa necessária, reconheceu a nulidade de contratação temporária firmada entre fevereiro de 2013 e dezembro de 2015 e assegurou à autora o direito aos depósitos de FGTS, com fixação de critérios distintos de atualização monetária conforme a natureza das verbas.

2.A sentença de origem julgou procedente o pedido, nos seguintes termos: “Posto isto, com base no inciso I, artigo 487 do CPC, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado, razão pela qual declaro a nulidade do contrato administrativo e CONDENO a ré a pagar ao autor os últimos 05 anos devidos a título de FGTS, contados do ajuizamento da ação, a serem apurados em liquidação.”

3.No recurso de apelação, o Município requereu: “a suspensão do feito em razão da ADI nº 5.090/DF”; no mérito, defendeu a validade da contratação e, subsidiariamente, “requereu a aplicação da Taxa Referencial (TR) e juros de 0,5% ao mês na atualização dos valores fundiários, conforme legislação específica

do FGTS e entendimento firmado no Tema 731 do STJ.”

4.No agravo interno, pleiteou “a reforma da decisão monocrática para que seja aplicada exclusivamente a Taxa Referencial (TR), acrescida dos juros legais de 3% ao ano e juros de mora de 0,5% ao mês, conforme legislação específica do FGTS e entendimento firmado no REsp nº 1.614.874/SC – Tema 731 do STJ.”

5.Em contrarrazões, a agravada “pugnou pela manutenção integral da decisão agravada”, sustentando que o julgamento da ADI nº 5.090/DF fixou orientação vinculante quanto à garantia de remuneração mínima correspondente ao IPCA nas contas vinculadas do FGTS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

6.A questão em discussão consiste em saber se a atualização dos valores de FGTS decorrentes de contratação temporária declarada nula deve observar exclusivamente a Taxa Referencial, nos termos do Tema 731 do STJ, ou se, a partir de 17/06/2024, incidem os parâmetros fixados pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI nº 5.090/DF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

7.O Supremo Tribunal Federal, no RE 1.336.848 (Tema 1189), firmou a incidência da prescrição quinquenal às pretensões de FGTS decorrentes de vínculo jurídico-administrativo declarado nulo, afastando a prescrição bienal do art. 7º, XXIX, da Constituição Federal.

8.A nulidade da contratação temporária por desvirtuamento assegura o direito aos depósitos do FGTS, conforme entendimento firmado nos RE 596.478 (Tema 191) e RE 705.140 (Tema 308), bem como o reconhecimento de verbas correlatas no RE 1.066.677 (Tema 551).

9.A verba fundiária submete-se ao regime próprio da Lei nº 8.036/1990. O Superior Tribunal de Justiça, no REsp 1.614.874/SC (Tema 731), fixou que a remuneração das contas vinculadas do FGTS observa a Taxa Referencial, vedada a substituição judicial do índice legal.

10.O Supremo Tribunal Federal, na ADI 5.090/DF, conferiu interpretação conforme à Constituição ao art. 13 da Lei nº 8.036/1990 e ao art. 17 da Lei nº 8.177/1991, para assegurar remuneração mínima equivalente ao IPCA, com modulação de efeitos a partir de 17/06/2024, vedada a recomposição retroativa.

11.O acórdão manteve a decisão monocrática e explicitou os critérios aplicáveis, consignando expressamente: “Ante o exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, mantendo a decisão monocrática agravada, apenas com esclarecimentos quanto aos consectários legais, para determinar que, na fase de liquidação de sentença, a apuração observe os seguintes parâmetros:

i) para as verbas de 13º salário e férias acrescidas do terço constitucional, aplicam-se os critérios definidos nos Temas 810 do STF e 905 do STJ até 08/12/2021 e, a partir de 09/12/2021, incide exclusivamente a taxa SELIC, na forma do art. 3º da EC nº 113/2021;

ii) para a verba de FGTS, aplica-se a Taxa Referencial (TR) no período anterior a 17 de junho de 2024, conforme o Tema 731 do STJ; e, a partir de 17 de junho de 2024, observam-se os parâmetros estabelecidos pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI nº 5.090/DF.”

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido
.

Tese de julgamento:

“A ATUALIZAÇÃO DOS DEPÓSITOS DE FGTS DECORRENTES DE CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA NULA OBSERVA A TAXA REFERENCIAL ATÉ 16/06/2024, NOS TERMOS DO TEMA 731 DO STJ.”

“A PARTIR DE 17/06/2024, INCIDEM OS PARÂMETROS FIXADOS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ADI 5.090/DF, ASSEGURADA REMUNERAÇÃO MÍNIMA CORRESPONDENTE AO IPCA, COM EFICÁCIA PROSPECTIVA.”

_________________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, II, IX e § 2º; CF/1988, art. 7º, XXIX; Decreto nº 20.910/1932, art. 1º; Lei nº 8.036/1990, art. 13 e art. 19-A; Lei nº 8.177/1991, art. 17; CPC, art. 487, I; CPC, art. 932, IV e V; EC nº 113/2021, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 596.478/RR, Rel. Min. Ellen Gracie, Plenário, j. 13.06.2012 (Tema 191); STF, RE 705.140/RS, Rel. Min. Teori Zavascki, Plenário, j. 28.08.2014 (Tema 308); STF, RE 1.066.677/MG, Rel. Min. Marco Aurélio, Plenário, j. 22.08.2018 (Tema 551); STF, RE 1.336.848/SC, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 12.02.2022 (Tema 1189); STF, ADI 5.090/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, j. 12.06.2024; STF, RE 870.947/SE, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 20.09.2017 (Tema 810); STJ, REsp 1.614.874/SC, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Seção, j. 11.04.2018 (Tema 731); STJ, REsp 1.492.221/PR, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 22.02.2018 (Tema 905); TJPA - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA - Nº 0803249-38.2020.8.14.0040 - Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO - 2ª Turma de Direito Público - Julgado em 2026-01-26; TJ-PA - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA: 08005827920208140040 31534422, Relator.: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Data de Julgamento: 03/11/2025, 1ª Turma de Direito Público.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO INTERPOSTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO
interposto por
MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS
em face de
VANIA PEREIRA LIMA
, contra a decisão monocrática de ID 31719120, que, nos autos da Apelação Cível, conheceu e deu parcial provimento ao recurso de apelação e promoveu reforma parcial da sentença em remessa necessária.

Na origem, trata-se de Ação de Cobrança de FGTS ajuizada por Vania Pereira Lima, na qual a autora alegou ter sido contratada temporariamente pelo Município de Parauapebas, inicialmente para exercer a função de Auxiliar Administrativa e, posteriormente, a de Técnica de Enfermagem, no período compreendido entre fevereiro de 2013 e dezembro de 2015, sem prévia aprovação em concurso público. Sustentou a nulidade da contratação temporária, por afronta ao art. 37, II, da Constituição Federal, requerendo a condenação do ente municipal ao pagamento dos depósitos fundiários relativos a todo o período laborado.

A sentença de primeiro grau, proferida nos autos originários sob o ID 3677511, julgou procedente a demanda, declarando a nulidade do contrato administrativo e condenando o Município ao pagamento dos valores referentes ao FGTS, observada a prescrição quinquenal, nos seguintes termos:

“Posto isto, com base no inciso I, artigo 487 do CPC, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado, razão pela qual declaro a nulidade do contrato administrativo e CONDENO a ré a pagar ao autor os últimos 05 anos devidos a título de FGTS, contados do ajuizamento da ação, a serem apurados em liquidação.”

Irresignado, o Município interpôs recurso de apelação, sustentando, preliminarmente, a suspensão do feito em razão da ADI nº 5.090/DF. No mérito, defendeu a validade da contratação temporária, afirmando tratar-se de vínculo jurídico-administrativo, incompatível com o regime celetista e, por conseguinte, com o pagamento de FGTS. Subsidiariamente, requereu a aplicação da Taxa Referencial (TR) e juros de 0,5% ao mês na atualização dos valores fundiários, conforme legislação específica do FGTS e entendimento firmado no Tema 731 do STJ.

Ao apreciar o recurso, foi proferida decisão monocrática de ID 31719120, cuja ementa restou assim redigida:

“EMENTA: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO TEMPORÁRIO NULO. FGTS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. RECURSO DE APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDO. REFORMA PARCIAL EM REMESSA NECESSÁRIA.

I. CASO EM EXAME

1.Recurso de Apelação e Remessa Necessária interpostos contra sentença que declarou nulo o contrato temporário (fevereiro de 2013 a dezembro de 2015) e condenou o Município ao pagamento de FGTS referente aos últimos 5 (cinco) anos.

2.O Município apelou, requerendo a suspensão do processo (ADI 5090/DF), a validade do contrato administrativo e, sucessivamente, a improcedência do pedido de FGTS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.Há duas questões em discussão: (i) Saber se a nulidade da contratação temporária por desvirtuamento, em regime administrativo, garante o direito ao FGTS; e (ii) Saber qual é o prazo prescricional aplicável e o índice de correção monetária dos depósitos fundiários após o julgamento da ADI n.º 5.090/DF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.Rejeição da prescrição bienal e aplicação da prescrição quinquenal, conforme tese firmada pelo STF no Tema 1189 (RE 1.336.848).

5.Reconhecimento do direito aos depósitos do FGTS em virtude da nulidade do contrato temporário por desvirtuamento e burla à regra do concurso público (art. 37, § 2º, CF/88), em consonância com os Temas 191 (RE 596.478) e 308 (RE 705.140) do STF.

6.Fixação de dupla sistemática para a correção monetária: Taxa Referencial (TR) para o período anterior a 17 de junho de 2024 (Tema 731 do STJ) e os parâmetros da ADI n.º 5.090/DF (mínimo IPCA) a partir de 17 de junho de 2024.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de Apelação conhecido e parcialmente provido. Sentença parcialmente reformada em Reexame Necessário.

Tese de julgamento:

1.A ATUALIZAÇÃO DOS VALORES DE FGTS DECORRENTES DE CONTRATOS TEMPORÁRIOS NULOS DEVE OBSERVAR A TAXA REFERENCIAL (TR) PARA O PERÍODO ANTERIOR A 17 DE JUNHO DE 2024 (TEMA 731/STJ) E, A PARTIR DESTA DATA, OS PARÂMETROS DO STF NA ADI N.º 5.090/DF, GARANTINDO REMUNERAÇÃO MÍNIMA IGUAL À VARIAÇÃO DO IPCA.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, II e § 2º; Lei nº 8.036/90, art. 19-A;

Decreto nº 20.910/1932, art. 1º; CPC, art. 496, I; Súmula 490 do STJ.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.336.848 (Tema 1189); STF, RE 596.478

(Tema 191); STF, RE 705.140 (Tema 308); STF, ADI 5.090/DF; STJ, REsp

1.614.874/SC (Tema 731).

Inconformado, o Agravante interpôs o presente recurso de Agravo Interno (ID 33911398), sustentando, em síntese, que a decisão agravada merece reforma no tocante aos critérios de atualização monetária incidentes sobre os valores de FGTS.

Aduz que a verba fundiária possui natureza específica e disciplina própria, devendo observar exclusivamente os critérios previstos na legislação do FGTS e no Tema 731 do STJ.

Argumenta que o julgamento da ADI nº 5.090/DF não alterou a sistemática de incidência da Taxa Referencial nas condenações judiciais referentes ao FGTS, defendendo que a decisão do Supremo Tribunal Federal teve eficácia prospectiva e direcionada apenas à remuneração das contas vinculadas administradas pela Caixa Econômica Federal.

Sustenta, ainda, que a decisão agravada teria ampliado indevidamente os efeitos da ADI nº 5.090/DF para alcançar condenações judiciais impostas aos entes públicos, em afronta ao princípio da legalidade e à sistemática própria da Lei nº 8.036/90. Requer, ao final, a reforma da decisão monocrática para que seja aplicada exclusivamente a Taxa Referencial (TR), acrescida dos juros legais de 3% ao ano e juros de mora de 0,5% ao mês, conforme legislação específica do FGTS e entendimento firmado no REsp nº 1.614.874/SC – Tema 731 do STJ.

Devidamente intimada, a agravada apresentou contrarrazões ao recurso (ID 33988994), pugnando pela manutenção integral da decisão agravada.

Sustentou que o julgamento da ADI nº 5.090/DF fixou orientação vinculante quanto à necessidade de garantia de remuneração mínima correspondente ao IPCA nas contas vinculadas do FGTS, razão pela qual correta a decisão monocrática ao adequar os critérios de atualização monetária à orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso, porquanto preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

A decisão monocrática agravada foi proferida em conformidade com o art. 932, incisos IV e V, do Código de Processo Civil, haja vista que a matéria devolvida ao exame deste Tribunal encontra-se amplamente pacificada no âmbito do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, especialmente nos Temas 191, 308, 551 e 1189 da repercussão geral, bem como no Tema 731 do STJ.

Desse modo, inexistia óbice ao julgamento singular do recurso de apelação, sobretudo diante da orientação consolidada acerca da nulidade das contratações temporárias sucessivamente prorrogadas e do consequente direito ao recolhimento do FGTS.

Superada a análise preliminar, e em atenção ao princípio da colegialidade e ao efeito devolutivo do presente agravo, passo ao reexame integral da controvérsia devolvida na apelação, a fim de verificar o acerto da decisão monocrática agravada.

Inicialmente, analiso a prejudicial de mérito de prescrição do fundo de direito. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário nº 1.336.848 (Tema 1189 da Repercussão Geral), firmou a tese de que o prazo bienal previsto no art. 7º, XXIX, da Constituição Federal não se aplica aos servidores temporários submetidos a vínculo jurídico-administrativo declarado nulo, incidindo, nessas hipóteses, a prescrição quinquenal prevista no art. 1º do Decreto nº 20.910/1932.

No caso concreto, conforme ressaltado na decisão combatida, o vínculo contratual encerrou-se em dezembro de 2015 e a presente ação foi ajuizada em 2019, razão pela qual não transcorreu o lapso prescricional de cinco anos.

Assim, rejeito a prejudicial de prescrição.

No mérito, verifica-se que a contratação da autora perdurou de fevereiro de 2013 até dezembro de 2015, por período aproximado de dois anos e dez meses, circunstância que evidencia a descaracterização da excepcionalidade da contratação temporária prevista no art. 37, IX, da Constituição Federal.

Com efeito, a sucessiva manutenção do vínculo temporário por período superior ao limite legal configura burla à exigência constitucional de prévia aprovação em concurso público, atraindo a incidência do art. 37, §2º, da Constituição Federal.

Sobre a matéria, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar os RE nº 596.478/RR (Tema 191) e RE nº 705.140/RS (Tema 308), reconheceu o direito aos depósitos do FGTS aos trabalhadores contratados pela Administração Pública mediante vínculo posteriormente declarado nulo. Ademais, no julgamento do RE nº 1.066.677/MG (Tema 551), firmou entendimento de que o desvirtuamento da contratação temporária por sucessivas renovações também assegura ao servidor o direito ao décimo terceiro salário e às férias acrescidas do terço constitucional.

Portanto, correta a decisão agravada ao reconhecer a nulidade da contratação administrativa e assegurar à autora o direito ao recebimento dos depósitos fundiários relativos ao período efetivamente laborado, observada a prescrição quinquenal.

Contudo, quanto aos consectários legais, assiste parcial razão ao agravante apenas para fins de adequação técnica da fase de liquidação, em observância à jurisprudência superveniente e à necessária distinção entre as verbas de natureza remuneratória e a verba fundiária.

Isso porque as verbas relativas ao décimo terceiro salário e às férias acrescidas do terço constitucional submetem-se ao regime geral das condenações impostas à Fazenda Pública, devendo observar os parâmetros fixados nos Temas 810 do STF e 905 do STJ até 08/12/2021, incidindo, a partir de 09/12/2021, exclusivamente a taxa SELIC, nos termos do art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021.

Por outro lado, a verba de FGTS possui regime jurídico próprio, de natureza fundiária, submetendo-se à disciplina específica da Lei nº 8.036/1990 e à orientação consolidada no Tema 731 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual a remuneração das contas vinculadas do FGTS deve observar a Taxa Referencial (TR), sendo vedada a substituição judicial do índice legalmente previsto.

No julgamento da ADI nº 5.090/DF, o Supremo Tribunal Federal conferiu interpretação conforme à Constituição ao art. 13 da Lei nº 8.036/1990 e ao art. 17 da Lei nº 8.177/1991, estabelecendo que a remuneração das contas vinculadas do FGTS deve garantir, no mínimo,
a recomposição inflacionária pelo IPCA
,
preservando-se, contudo, a incidência da TR
,
acrescida de juros legais e distribuição de resultados
.
A Suprema Corte modulou os efeitos da decisão para atribuir eficácia exclusivamente prospectiva, a partir da publicação da ata de julgamento ocorrida em 17/06/2024, vedando expressamente a recomposição retroativa de supostas perdas inflacionárias pretéritas.

Nesse sentido, cito jurisprudências dessa Corte:

INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO TEMPORÁRIO IRREGULAR COM O PODER PÚBLICO. COBRANÇA DE VALORES DE FGTS. PRESCRIÇÃO. APLICAÇÃO DO DECRETO Nº 20.910/1932. PROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO DA PARTE AUTORA. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO DO ENTE MUNICIPAL.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto por ex-servidora contratada temporariamente pelo Município de Parauapebas contra decisão monocrática que reconheceu a prescrição bienal e não conheceu da apelação cível interposta em Ação de Cobrança visando ao recebimento de valores relativos ao FGTS.

2. A autora sustenta que o vínculo com a Administração Pública é de natureza jurídico-administrativa, e não celetista, devendo incidir o prazo prescricional quinquenal previsto no art. 1º do Decreto nº 20.910/1932.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A controvérsia envolve a definição do prazo prescricional aplicável à cobrança judicial de FGTS por contratada temporária cujo vínculo foi declarado nulo por ausência de concurso público.

4. Discute-se, ainda, a legalidade da condenação imposta ao Município e a adequação dos critérios de atualização dos valores devidos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1.189 da Repercussão Geral (RE 1.336.848/PA), firmou o entendimento de que o prazo bienal do art. 7º, XXIX, da CF/1988, não se aplica a vínculos jurídicos administrativos nulos com o Poder Público, devendo ser observado o prazo quinquenal do Decreto nº 20.910/1932.

6. Com a propositura da ação em prazo inferior a cinco anos após o fim do contrato, afasta-se a prescrição e impõe-se a reforma da decisão monocrática.

7. No mérito da apelação, restou caracterizada a nulidade da contratação sem concurso público, com base no art. 37, II, da CF/1988, sendo devido o pagamento do FGTS, nos termos dos Temas 191 e 308 do STF.

8. A condenação deve limitar-se aos cinco anos anteriores ao ajuizamento da demanda.

9. Quanto aos consectários legais, até 16/06/2024, aplica-se a TR como índice de correção, conforme o Tema 731/STJ. A partir de 17/06/2024, conforme decidido na ADI 5.090/STF, a remuneração mínima deve equivaler ao IPCA, com possibilidade de complementação pelo Conselho Curador do FGTS.

10. A apuração exata dos valores deverá ocorrer na fase de liquidação de sentença, observando-se os critérios legais e jurisprudenciais fixados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Agravo Interno CONHECIDO e PROVIDO para afastar a prescrição bienal e determinar o conhecimento da Apelação. Recurso de Apelação interposto pelo Município CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO, exclusivamente para reformar a sentença quanto

à correção monetária dos valores devidos
.

" Tese de julgamento:

1. É inaplicável o prazo prescricional bienal do art. 7º, XXIX, da Constituição Federal às ações ajuizadas por servidores temporários com vínculo nulo com a Administração Pública; nesses casos, aplica-se o prazo quinquenal previsto no art. 1º do Decreto nº 20.910/1932.

2. Declarada a nulidade da contratação temporária sem concurso público, é devido ao contratado o pagamento do FGTS correspondente ao período laborado, limitado aos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação.

3. A correção monetária dos valores devidos a título de FGTS deve observar: (i) até 16/06/2024, a Taxa Referencial – TR (Tema 731/STJ); e (ii) a partir de 17/06/2024, o IPCA como índice mínimo de remuneração, conforme decidido na ADI 5.090/STF."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 7º, XXIX; 37, II e IX; Decreto nº 20.910/1932, art. 1º; Lei nº 8.036/1990, art. 19-A.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.336.848/PA (Tema 1.189); STF, REs 596.478/RR e 705.140/RS (Temas 191 e 308); STF, ARE 709.212/DF; STJ, REsp 1.614.874/SC (Tema 731); STF, ADI 5.090.

(TJPA - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA - Nº 0803249-38.2020.8.14.0040 - Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO - 2ª Turma

de Direito Público - Julgado em 2026-01-26)

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. ADI 5090. STF. APELAÇÃO CÍVEL . CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. NULIDADE. DIREITO AO FGTS E SALÁRIOS. CORREÇÃO MONETÁRIA PELOS PARÂMETROS FIXADOS NA ADI 5 .090. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. REEXAME NECESSÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO.

I . Caso em exame

1. Juízo de Retratação em Apelação Cível interposto pelo MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS contra sentença julgo procedente os pedidos autorais

II. Questão em discussão

2. Trata-se de novo julgamento, em atenção à sistemática da repercussão geral (art . 1.040, II, do CPC/15), a fim de adequar o acórdão ao norte mencionado ao julgamento da Corte Suprema, na ADI 5090/DF.

III. Razões de decidir

3 . O STF, nos Temas 191 e 308 da repercussão geral, reconheceu que contratações nulas pela Administração Pública devem assegurar o pagamento do saldo de salários e do FGTS (art. 19-A da Lei nº 8.036/1990).

4 . O caso em análise amolda-se perfeitamente aos supracitados julgados. Assim, deve ser mantido o Direito à percepção do FGTS.

5. A jurisprudência do STF (ARE 709 .212/DF) fixou a prescrição quinquenal para o FGTS, corretamente aplicada pela sentença.

6. Quanto aos consectários legais, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI 5.090, estabeleceu que a atualização do FGTS deve observar remuneração composta pela Taxa Referencial (TR), juros de 3% ao ano e distribuição dos resultados do Fundo, garantindo-se o IPCA como índice mínimo de correção . Assim, impõe-se a reforma da sentença apenas para afastar a
utilização da taxa SELIC.

IV. Dispositivo e tese

7. Apelação cível conhecida e parcialmente provida . Reexame necessário parcialmente provido. Sentença reformada apenas quanto à correção monetária (observância da ADI 5.090).

_________________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts . 1º, III e IV, 37, II e IX, § 2º; Lei nº 8.036/1990, art. 19-A; CPC, art. 85, § 4º, II .

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 596.478/RR (Tema 191), RE 705.140/RS (Tema 308), ARE 709.212/DF, RE 960 .708/PA, RE 1066677 (Tema 551), ADI 5.090.

(TJ-PA - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA: 08005827920208140040 31534422, Relator.: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Data de Julgamento: 03/11/2025, 1ª Turma de Direito Público)

Desse modo, a apuração da verba fundiária deve observar a Taxa Referencial (TR) até 16/06/2024, nos termos do Tema 731 do STJ, e, a partir de 17/06/2024, os parâmetros definidos pelo Supremo Tribunal Federal na ADI nº 5.090/DF.

Assim, mostra-se necessária apenas a adequação da fundamentação e do dispositivo da decisão agravada para explicitar, de forma individualizada, os critérios aplicáveis às diferentes espécies de verbas reconhecidas.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, mantendo a decisão monocrática agravada, apenas com esclarecimentos quanto aos consectários legais, para determinar que, na fase
de
liquidação de sentença, a apuração observe os seguintes parâmetros:

i) para as verbas de 13º salário e férias acrescidas do terço constitucional, aplicam-se os critérios definidos nos Temas 810 do STF e 905 do STJ até 08/12/2021 e, a partir de 09/12/2021, incide exclusivamente a taxa SELIC, na forma do art. 3º da EC nº 113/2021;

ii) para a verba de FGTS, aplica-se a Taxa Referencial (TR) no período anterior a 17 de junho de 2024, conforme o Tema 731 do STJ; e, a partir de 17 de junho de 2024, observam-se os parâmetros estabelecidos pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI nº 5.090/DF.

É como voto.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa na distribuição.

Publique-se. Intimem-se.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

Belém, 01/06/2026